Tribunal: TJES
Processo: 5003543-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003543-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: PRISSILA MARIA MISCHIATTI DE SOUZA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO CIRCUNSTANCIADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAME PRESENCIAL – NÃO ATESTA QUE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA É MEDIDA QUE SE FAZ NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

2. A internação "compulsória" é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

3. O laudo médico acostado aos autos pela parte agravada a fim de demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures, sobretudo porque não é originado de exame presencial realizado com o requerido, tampouco detalha as condições do paciente, seu histórico médico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória,

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003543-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PRISSILA MARIA MISCHIATTI DE SOUZA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3543-58.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
PRISSILA MARIA MISCHIATTI DE SOUZA

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão carreada no Id.
2504353
, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
PRISSILA MARIA MISCHIATTI DE SOUZA

em face do
recorrente
e do
genitor da autora,

JOSÉ VALDIR MISCHIATTI
,
deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória dest
e
, às expensas do agravante.

Em suas razões (Id.
2504350
)
, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos documentos e laudo médico circunstanciado, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória do Sr. José Valdir Mischiatti.

P
ara tanto, afirmou
que o laudo médico
a
presentado pela parte agravada
, e no qual se baseou a decisão,
f
oi feito a partir de
informações de terceiros (família do requerido José Valdir) e não do exame pessoal do paciente, bem como não preencheu os requisitos previstos em Lei, mais precisamente a Lei nº 10.216/2001, que estabelece em seu artigo 6º que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, que indique os motivos aptos a justificarem a medida.

Salienta ainda que muito embora a lei não defina o que é um laudo circunstanciado, o art. 5º da Portaria n.º 2391/ GM, de 26/12/2002, do Ministério da Saúde a
qual

“Regulamenta o controle das internações psiquiátricas involuntárias (IPI) e voluntárias (IPV) de acordo com o disposto na Lei 10.216, de 6 de abril de 2002, e os procedimentos de notificação da Comunicação das IPI e IPV ao Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, integrantes ou não do SUS”

d
ispõe
no parágrafo único do artigo 5º acerca das informações indispensáveis que devem conter no laudo.

Registrou outrossim que o médico deve apontar em seu laudo que o representado se encontra em alguma das hipóteses elencadas no art. 31 da Resolução CFM Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013.

Requereu, assim, a reforma do
decisum
recorrido.

Sem contrarrazões.

Parecer do i. Membro da Procuradoria de Justiça (id 2743920) opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão carreada no Id. 2504353, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por PRISSILA MARIA MISCHIATTI DE SOUZA em face do recorrente e do genitor da autora, JOSÉ VALDIR MISCHIATTI, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória deste, às expensas do agravante.

Em suas razões (Id. 2504350), o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos documentos e laudo médico circunstanciado, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória do Sr. José Valdir Mischiatti.

Para tanto, afirmou que o laudo médico apresentado pela parte agravada, e no qual se baseou a decisão, foi feito a partir de informações de terceiros (família do requerido José Valdir) e não do exame pessoal do paciente, bem como não preencheu os requisitos previstos em Lei, mais precisamente a Lei nº 10.216/2001, que estabelece em seu artigo 6º que a internação psiquiátrica depende de laudo médico circunstanciado, que indique os motivos aptos a justificarem a medida.

Salienta ainda que muito embora a lei não defina o que é um laudo circunstanciado, o art. 5º da Portaria n.º 2391/ GM, de 26/12/2002, do Ministério da Saúde a qual “Regulamenta o controle das internações psiquiátricas involuntárias (IPI) e voluntárias (IPV) de acordo com o disposto na Lei 10.216, de 6 de abril de 2002, e os procedimentos de notificação da Comunicação das IPI e IPV ao Ministério Público pelos estabelecimentos de saúde, integrantes ou não do SUS” dispõe no parágrafo único do artigo 5º acerca das informações indispensáveis que devem conter no laudo.

Registrou outrossim que o médico deve apontar em seu laudo que o representado se encontra em alguma das hipóteses elencadas no art. 31 da Resolução CFM Conselho Federal de Medicina nº 2.057/2013.

Requereu, assim, a reforma do decisum recorrido.

Decisão (id 2514588) indeferindo a concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

De início, ressalto que “no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017)

Analisando a situação dos autos, notadamente o decisum recorrido, observo que o juízo a quo deferiu a tutela de urgência ora postulada, consignando que o ora agravante, “através de seus órgãos competentes, viabilize o tratamento adequado, mediante internação compulsória do requerido JOSÉ VALDIR MISCHIATTI, em entidade que possua profissionais capacitados para atender as peculiaridades do caso em tela, seja em entidade pública ou particular, sendo a alta condicionada com autorização e Laudo Médico. Fixo ao requerido o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária.”

Nesse contexto, convém registrar que na ação de origem, a Requerente, ora Agravada, narra, em síntese, que o seu genitor, ora Requerido JOSÉ VALDIR, é pessoa idosa, e em razão de sua dependência química, a relação familiar foi abalada. Afirma ainda que devido à gravidade do quadro de dependência química do álcool do requerido JOSE VALDIR, tornou-se indispensável a sua internação compulsória com urgência, para que, em estabelecimento adequado, possa o mesmo receber os tratamentos necessários.

Salienta que não possui condições para custear o tratamento adequado em clínica de recuperação particular, e por tal motivo requereu a internação hospitalar compulsória do segundo requerido para sua recuperação, a qual, como dito, foi deferida pelo MM. Juiz a quo através da decisão ora hostilizada (Id. 250435), ao argumento de estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à sua concessão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da concessão do efeito suspensivo postulado, que restou assim externada:

“(...) Destaco inicialmente que a Lei nº 13.840/2019, ao dispôr sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/ 2001 a qual “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental” a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Fixadas tais premissas, convém salientar que a denominada internação "compulsória" é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

No caso dos autos, conforme consignado pelo agravante, observo que a decisão do juízo de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência a que se pretense suspender efetivamente não fez menção a qualquer laudo médico que demonstrasse a necessidade de internação do requerido JOSÉ VALDIR MISCHIATTI.

Ademais disso, observo que o laudo médico acostado aos autos pela parte agravada a fim de demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures, sobretudo porque não é originado de exame presencial realizado com o requerido José Valdir, tampouco detalha as condições do paciente, seu histórico médico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível.

Outrossim, observo que o parecer da Equipe Técnica do NAT/ TJES, concluiu no sentido de que: “Em conclusão, este NAT entende que não foi anexado laudo médico detalhado atualizado, na verdade consta apenas um relatório do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Santa Teresa encaminhado a Agência de Previdência Social para concessão de benéfico de dezembro de 2017, portanto não há evidência que altere a conclusão anterior, sendo assim ratificamos a parecer 907/2021.”

Destarte, entendo prima facie que a documentação acostada aos autos de origem não é suficiente a comprovar a probabilidade do direito alegado pela agravada, uma vez que não atesta que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária, donde concluo que deve ser revisto o entendimento do i. Magistrado do juízo a quo.(...)”

A fim de ilustrar a situação em análise, colaciono os seguintes arestos deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011661-08.2018.8.08.0014; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2022; DJES 25/03/2022) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO DEPENDÊNCIA QUÍMICA AUSÊNCIA DE LAUDO INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADAS EXCEPCIONALIDADE DO PLEITO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas. 2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3. A internação do paciente encontra-se lastreada exclusivamente no pleito apresentado pela sua genitora, não havendo qualquer documento que demonstre a
sua real situação, como laudos médicos que atestem sua condição psíquica e mental, ou guias de tratamentos e internações anteriores. 4. O relatório de acompanhamento apresentado à fl. 87, posterior à decisão combatida, não tem o condão de corroborar a tese sustentada pelo Parquet, eis que revela-se superficial, não demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 5. Recurso conhecido e provido.”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000010, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018).

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a decisão de origem para o fim de indeferir o pedido de tutela provisória formulado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003543-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
: PRISSILA MARIA MISCHIATTI DE SOUZA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO CIRCUNSTANCIADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DISPOSTOS NA LEGISLAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAME PRESENCIAL – NÃO ATESTA QUE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA É MEDIDA QUE SE FAZ NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

2. A internação "compulsória" é aquela decorrente de ordem judicial e, de acordo com o artigo 9º da lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

3. O laudo médico acostado aos autos pela parte agravada a fim de demonstrar a necessidade da medida excepcional em questão não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação referenciada alhures, sobretudo porque não é originado de exame presencial realizado com o requerido, tampouco detalha as condições do paciente, seu histórico médico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos
,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.